Tribunal: TJDFT
Processo: 0702975-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DEFENSIVOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PARTICIPAÇÃO ATIVA NA TRAFICÂNCIA COMPROVADA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, LEI 11343/06. CONSERVAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos judiciais das testemunhas policiais, pelas imagens realizadas pela polícia, e pelo depoimento do usuário, em sede inquisitorial, além das circunstâncias fáticas do caso que atestam que os réus possuíam unidade de desígnios para a venda de entorpecentes, mostra-se inviável o acolhimento do pleito de absolvição.
2. As provas colhidas nos autos comprovam que o apelante exercia a venda do entorpecente enquanto cabia à ré receber e guardar a quantia decorrente da venda da droga. Assim, mesmo que não tenha sido apreendido entorpecente diretamente na posse da ré, a sua absolvição não é cabível, tendo em vista a sua importante participação na ação criminosa.
3. Demonstrado nos autos que a ré não estava no local para adquirir ou mesmo consumir entorpecentes, mas sim para realizar a venda de drogas, incabível a desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28 da LAD.
4. Demonstrado que os acusados praticaram a venda de entorpecentes nas proximidades de instituição de ensino, além de departamento de polícia, correto o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06.
5. Recursos conhecidos e não providos.